Tribunal: TJDFT
Processo: 0711352-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO POSTERIOR AO VENCIMENTO – COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO REGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

2. Incumbe a autora demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

3. Primeiramente, deve-se registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, exceto quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Por estas razões, não se deve acolher, em sede recursal, o pedido da autora para que a ré “apresente a fatura do mês de Maio 2019”, pois se trata de documento que estava disponível desde o início da ação e poderia ter sido apresentado ou requerido no momento oportuno (ID 33869967 – fls. 7).

4. Se a consumidora afirma ter quitado a dívida em maio, deveria apresentar o mínimo substrato probatório que demonstrasse sua assertiva, sendo indevida a inversão do ônus probatório quando as provas necessárias estão ao alcance da consumidora. Portanto, não estão presentes os pressupostos para inversão do ônus da prova diante da ausência de verossimilhança das alegações da recorrente.

5. A autora narrou que pagou fatura de cartão de crédito em 10.06.2019 no valor de R$ 120,00, referente à dívida de R$ 86,00. Afirmou que, mesmo após saldar a quantia devida, recebeu diversas ligações e mensagens cobrando o valor que foi pago. Alegou que foi surpreendida com cobranças indevidas de valores em seu cartão de crédito por serviços já pagos. Asseverou que, após o último pagamento da fatura, cancelou o cartão e não o utilizou mais. Requereu, a título de antecipação de tutela, que a ré retire o nome da autora do cadastro de inadimplentes. Postulou, em provimento definitivo, a confirmação da antecipação de tutela; a declaração de inexistência da dívida de R$ 120,00 e, por conseguinte, dos encargos dela decorrentes; a condenação da requerida por repetição de indébito; e o pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais (ID 33869860). A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora, decidindo o feito com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil (ID 33869962). Em recurso inominado, a autora pleiteia a procedência dos pedidos formulados na inicial (ID 33869967).

6. Analisando os autos, verifica-se no documento de ID 33869896, com vencimento em 25.06.2019, aponta o total da fatura de R$ 170,71, sendo a quantia de R$ 119,36 referente à fatura anterior com vencimento em 25.05.2019. Desse modo, em 10.06.2019, a autora pagou R$ 120,00 de débito do mês anterior. A fatura do mês de junho de 2019 foi emitida em 08.06.2019 e postada em 09.06.2019, ou seja, antes do pagamento realizado pela autora, razão pela qual não houve o processamento da fatura desse mês. Assim, em virtude do atraso no pagamento, o processamento ocorreu posteriormente e constou na fatura de julho, com os consequentes encargos financeiros. Registre-se, ainda, que a autora não comprovou ter solicitado o cancelamento do cartão em maio, bem como a recorrida consignou que não constam do sistema da empresa qualquer pedido de cancelamento de cartão (ID 33869894 – fls. 8).

7. A instrução processual comprovou que a existência da dívida exigida. Desta sorte, a negativação do nome da autora ocorreu em razão do inadimplemento do débito, sem ilegalidade ou abusividade na conduta da recorrida. A empresa que promove a inscrição do nome do inadimplente nos serviços de proteção ao crédito em razão de dívida não liquidada em seu vencimento, atua no exercício regular e legítimo de um direito na forma do art. 188 do CC.

8. Ante o exposto, afiguram-se improcedentes os pedidos formulados pela Recorrente.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.